Tribunal: TJBA
Processo: 8006071-15.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8006071-15.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) APELADO: ARIEL PAZ DE ANDRADE PIRES Advogado(s): ANDRIS BENEDICTUS FIGUEIREDO DE MORAIS (OAB:PB6481-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS AJUSTADOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de cláusulas contratuais ajuizada por consumidora, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato por ausência de comprovação da prestação do serviço, com condenação à restituição em dobro do valor pago. A insurgência recursal limitou-se à legalidade da referida tarifa, à forma de restituição e à fixação dos consectários legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato na ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente; e (iii) determinar os critérios corretos para a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR A validade da Tarifa de Registro de Contrato, conforme tese firmada no Tema 958 do STJ, está condicionada à demonstração da efetiva prestação do serviço, ônus que incumbia à instituição financeira em virtude da inversão do ônus da prova determinada em 1º grau. A ausência de comprovação documental da realização do registro do contrato junto ao órgão competente inviabiliza a cobrança, caracterizando cobrança indevida nos termos do CDC. A restituição em dobro encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, não sendo exigível a demonstração de dolo ou má-fé, salvo prova de engano justificável, inexistente no caso concreto. A fórmula adotada na sentença (“taxa SELIC deduzida do IPCA”) revela-se tecnicamente incorreta, pois a SELIC já engloba juros e correção, não sendo passível de cumulação com outro índice. Por isso, corrige-se de ofício o critério de atualização: correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Inviável a rediscussão, por parte da Apelada, de capítulos da sentença não objeto de apelação nem impugnados por recurso adesivo, em razão da preclusão consumativa. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido, com correção de ofício da sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 405 e 1.361, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 931 e 937; Súmula 43/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 27.02.2019 (Tema 958); STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 21.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006071-15.2023.8.05.0080, em que figuram como APELANTE: BANCO ITAU SA e como APELADO: ARIEL PAZ DE ANDRADE PIRES ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora